Tribunal: TJMT
Processo: 1026201-58.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026201-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (TERCEIRO INTERESSADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (AGRAVADO), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (AGRAVADO), JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (AGRAVADO), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA. - CNPJ: 11.035.672/0001-59 (AGRAVADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), CAROLINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 409.968.648-57 (ADVOGADO), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO), DARIANO JOSE SECCO - CPF: 662.033.680-91 (ADVOGADO), VITOR DE PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 050.789.571-11 (ADVOGADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), JOAQUIM ERNESTO PALHARES - CPF: 085.644.340-91 (ADVOGADO), VOLNEI LUIZ DENARDI - CPF: 384.745.579-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MESMOS AUTOS. NOVAÇÃO SEM ANUÊNCIA DOS GARANTIDORES. EXONERAÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ADELAR DAL PISSOL contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 0012927-53.2004.8.11.0041, determinou o arquivamento definitivo do feito e indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença referente à cobrança de honorários advocatícios. O agravante sustenta que o acordo homologado judicialmente — “Instrumento Particular de Composição e Parcelamento de Dívida” — abrangia diversos processos e continha cláusula resolutiva que, diante do inadimplemento, restabeleceria a eficácia do título originário. Requer a reforma da decisão para autorizar o prosseguimento da execução dos honorários nos próprios autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o descumprimento do acordo homologado judicialmente, com cláusula resolutiva expressa, autoriza o restabelecimento da eficácia do título executivo judicial originário;

(ii) estabelecer se o cumprimento de sentença pode prosseguir nos mesmos autos, dispensando o ajuizamento de ação autônoma; e

(iii) determinar se os garantidores que não participaram do acordo novatório permanecem responsáveis pela obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é observado quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo de forma direta os motivos de inconformismo.

A celebração de acordo entre credor e devedor principal, com modificação das condições originais da obrigação e sem anuência dos garantidores, caracteriza novação (CC, art. 360, I), o que acarreta a exoneração dos fiadores e demais garantidores (CC, arts. 364, 366 e 844, § 1º).

A existência de recuperação judicial da devedora principal não impede o exame do recurso, pois a controvérsia refere-se à higidez e exigibilidade do título executivo, matéria de competência do juízo de origem, cabendo ao juízo recuperacional apenas definir a forma de pagamento.

O acordo homologado judicialmente continha cláusula resolutiva que previa o retorno das obrigações ao status quo ante em caso de inadimplemento de duas parcelas, regra estendida expressamente aos honorários advocatícios.

O inadimplemento da devedora, reconhecido judicialmente em acórdão proferido em processo conexo (Apelação Cível n.º 1000316-79.2021.8.11.0033), configura o implemento da condição resolutiva e restaura a eficácia do título executivo originário.

A sentença homologatória não extingue incondicionalmente o direito material, mas apenas chancela um negócio jurídico subordinado a condição resolutiva; a coisa julgada recai também sobre a cláusula resolutiva.

O prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos é compatível com o princípio da economia processual e com o art. 513, § 1º, do CPC, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável quando as partes estipulam de forma objetiva que o inadimplemento de duas parcelas autoriza a resolução do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar o desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários (Embargos à Execução n.º 0012927-53.2004.8.11.0041). Reconhecida a ilegitimidade passiva dos agravados (garantidores não participantes do acordo novatório), prosseguindo a execução
somente
contra DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), observada a competência do juízo recuperacional para atos constritivos.

Tese de julgamento:

O inadimplemento de acordo judicial com cláusula resolutiva expressa restaura a eficácia do título executivo judicial originário.

O cumprimento de sentença pode prosseguir nos próprios autos quando o título executivo recupera sua validade pela resolução do acordo.

A novação realizada sem a anuência dos garantidores exonera-os da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ADELAR DAL PISSOL em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 0012927-53.2004.8.11.0041, determinou o arquivamento definitivo do feito, indeferindo o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença para a cobrança de honorários advocatícios.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão objurgada representa manifesto equívoco, porquanto desconsiderou a força vinculante de um "Instrumento Particular de Composição e Parcelamento de Dívida" que, embora homologado judicialmente, continha expressa cláusula resolutiva.

Sustenta que o referido acordo, de natureza global, abrangia uma série de processos judiciais, incluindo o feito de origem, e estipulava que o inadimplemento de duas ou mais parcelas – tanto do principal quanto dos honorários – implicaria o desfazimento do pacto e o retorno das obrigações ao seu
status quo ante
.

Assevera que o descumprimento por parte da devedora, Destilaria de Álcool Libra Ltda., é fato incontroverso, já reconhecido judicialmente em acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, nos autos da Apelação Cível n.º 1000316-79.2021.8.11.0033.

Argumenta que, embora tal julgado seja oriundo de processo diverso, sua razão de decidir é plenamente aplicável ao caso, dada a identidade do instrumento contratual e da questão fática subjacente.

Defende, assim, a restauração da eficácia do título executivo judicial originário e o seu direito de prosseguir com a execução dos honorários nos próprios autos, sendo descabida a exigência de ajuizamento de ação autônoma. Requer, ao final, a reforma da decisão para determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Em decisão prefacial (ID 308333357), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimados, os agravados DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., PIERO VINCENZO PARINI, AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA., PEDRO AUGUSTO TIZIANEL, NACIBA DIAS FRAXE TIZIANEL, ESPLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI e IZLIA TICIANELI ofertaram contrarrazões (ID’s 312978369, 314291856, 314517350 e 316405394).

Em sede preliminar, arguiram a inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e a ilegitimidade passiva dos garantidores.

No mérito, pugnaram pela manutenção da decisão, sob os fundamentos de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada; de que o acórdão paradigma não se aplica ao caso; de que a novação operada pelo acordo exonerou os fiadores; de que a devedora principal se encontra em recuperação judicial; e de que teria ocorrido o adimplemento substancial da obrigação.

Os demais agravados, embora intimados, permaneceram silentes.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Dialeticidade Recursal

O recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado, conforme certidão de ID 307924971.

A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contraminuta, não prospera.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso vertente, o agravante confronta diretamente o núcleo da decisão agravada, que se assenta na premissa da coisa julgada e na inaplicabilidade de acórdão proferido em outro feito.

As razões recursais são construídas justamente para desconstituir essa linha de raciocínio, argumentando que a conexão material estabelecida pelo acordo global torna a cláusula resolutiva e o reconhecimento de seu implemento plenamente oponíveis no processo de origem.

Há, portanto, uma impugnação clara e direta, o que afasta a alegada inépcia e autoriza o conhecimento do recurso.

Da Ilegitimidade Passiva dos Garantidores

Os agravados que figuravam como garantidores da dívida originária (fiadores, avalistas e hipotecantes) arguem sua ilegitimidade para compor o polo passivo da pretensão executiva do agravante.

A análise do "Instrumento Particular de Composição e Parcelamento de Dívida" (ID 304793364) demonstra que a transação foi celebrada exclusivamente entre o credor originário, Banco Banorte S.A., e a devedora principal, Destilaria de Álcool Libra Ltda., com a anuência dos advogados, incluindo o ora agravante.

A celebração de tal pacto, com a estipulação de novas condições de pagamento, prazo e valor consolidado, sem a participação ou o consentimento expresso dos garantidores, caracteriza novação da obrigação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

A consequência jurídica da novação realizada sem a anuência dos fiadores e demais garantidores é a sua completa exoneração, conforme dispõem os artigos 364, 366 e 844, § 1º, do mesmo diploma legal.

A transação, por sua natureza, não prejudica senão aos que nela intervierem e, se concluída entre credor e devedor, desobriga o fiador.

Dessa forma, a obrigação de pagar os honorários advocatícios, tal como renegociada no acordo, vincula unicamente a parte que a assumiu, qual seja, a Destilaria de Álcool Libra Ltda.

A tentativa de estender os efeitos do descumprimento desse novo pacto aos garantidores da dívida extinta carece de fundamento jurídico.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados que não figuraram como parte no acordo para responderem pela execução dos honorários advocatícios dele decorrentes.

Da Recuperação Judicial da Devedora Principal

A notícia de que a agravada Destilaria de Álcool Libra Ltda. teve o processamento de sua recuperação judicial deferido (Processo n.º 1045276-28.2023.8.11.0041) é fato relevante, mas não impede a análise do presente recurso.

A controvérsia aqui delimitada é de natureza prejudicial e diz respeito à própria existência e exigibilidade do título executivo que o agravante pretende satisfazer.

Trata-se de definir se o cumprimento de sentença deve ou não prosseguir, questão que antecede a suspensão determinada pelo artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005.

A definição sobre a higidez do título executivo é matéria de competência deste juízo, cabendo ao juízo recuperacional, em momento posterior, deliberar sobre a forma de pagamento do crédito, caso este seja reconhecido como exigível.

Do Mérito Recursal

Superadas as questões preliminares, o cerne da controvérsia reside em definir se o descumprimento do acordo homologado judicialmente autoriza a retomada do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da execução originária, que fora extinta em razão da transação.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de coisa julgada decorrente da sentença homologatória e na inaplicabilidade do acórdão proferido na Apelação Cível n.º 1000316-79.2021.8.11.0033, por se tratar de "processo diverso".

Com a devida vênia, tal entendimento padece de um formalismo que não se coaduna com a natureza e o alcance do instrumento de transação firmado pelas partes, raciocínio este já adotado por esta Corte em caso análogo (RAI 1026191-14.2025.8.11.0000).

O "Instrumento Particular de Composição e Parcelamento de Dívida" não se limitou a resolver a lide específica dos autos de origem. Ao contrário, sua redação é inequívoca ao estabelecer uma solução global para um conjunto de litígios, listando expressamente, em seu bojo, todos os "processos judiciais conexos" que seriam por ele abrangidos. Dentre eles, consta textualmente o processo n.º 0012927-53.2004.8.11.0041, que deu origem a este recurso.

A interpretação sistemática do acordo revela a existência de uma condição resolutiva expressa, pactuada na Cláusula 3.2, que estabelece:

3.2 Em caso do não pagamento de 02 (duas) parcelas sucessivas ou alternadas por parte da DEVEDORA, a critério do CREDOR, poderá o presente acordo ser denunciado e consequentemente retomado o curso dos processos judiciais conexos ao mesmo, retornando a dívida ao seu status quo ante (...)

Ato contínuo, a Cláusula 4.2 estende, de forma categórica, essa mesma regra aos honorários advocatícios:

"4.2 O pagamento dos honorários aos advogados do CREDOR será feito nas mesmas condições estabelecidas no presente acordo e, em caso de descumprimento, se aplicarão as mesmas regras ora avençadas."

A conjugação de tais cláusulas, sob a égide dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), torna inafastável a conclusão de que a eficácia da quitação e da própria transação estava subordinada ao adimplemento integral das obrigações.

A sentença que homologou o acordo, portanto, não extinguiu o direito material de forma incondicional; ela apenas chancelou um negócio jurídico que continha em si o mecanismo de sua própria resolução.

A coisa julgada material, nesse contexto, recai sobre os termos do acordo, incluindo a condição resolutiva nele aposta.

O inadimplemento, por sua vez, não é mera alegação.

Conforme bem elucidado no acórdão da Apelação Cível n.º 1000316-79.2021.8.11.0033, a própria devedora confessou o pagamento a destempo e de forma diversa da pactuada, o que configura o implemento da condição resolutiva.

Embora aquele acórdão tenha sido proferido em outro processo, ele serve como precedente qualificado e robusto elemento de convicção, pois analisou o descumprimento do mesmo instrumento contratual que rege a relação jurídica em debate.

A conclusão do Juízo
a quo
de que se trata de "processo diverso" revela um formalismo excessivo, que ignora a conexão material e contratual expressamente estabelecida pelas partes. A vontade das partes foi a de unificar o destino de diversas ações sob a égide de um único pacto, e essa vontade deve ser respeitada.

Implementada a condição resolutiva, o negócio jurídico se desfaz, retornando as partes ao estado anterior, como se o acordo nunca tivesse existido. Consequentemente, o título executivo judicial originário – a sentença que fixou os honorários sucumbenciais nos embargos à execução – retoma sua plena eficácia e exigibilidade.

A determinação de que o agravante busque seu direito em "ação autônoma" contraria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.

O processo civil contemporâneo, orientado pelo sincretismo, privilegia a resolução das controvérsias na mesma relação processual.

O artigo 513, § 1º, do CPC, é claro ao dispor que o cumprimento da sentença efetuar-se-á nos próprios autos. A existência de um título judicial cuja eficácia foi restaurada pelo implemento de condição resolutiva autoriza, plenamente, o prosseguimento da fase executiva, sendo desnecessária e contraproducente a instauração de um novo processo de conhecimento.

A tese do adimplemento substancial, ventilada pelos agravados, não se aplica ao caso. A cláusula resolutiva foi pactuada de forma clara e objetiva, prevendo a resolução do pacto pelo inadimplemento de "duas parcelas", sem qualquer ressalva quanto à proporção do pagamento já realizado.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial, em tal cenário, implicaria reescrever o contrato e ignorar a vontade expressa das partes, o que não se admite.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar o arquivamento definitivo do feito, violou o ato jurídico perfeito consubstanciado no acordo e negou vigência às normas processuais que garantem a efetividade da execução.

Em suma, a decisão de primeiro grau errou ao extinguir a execução, mas o seu prosseguimento imediato, como pretende o Agravante, é vedado pela legislação concursal, razão pela qual o Agravante tem o direito de prosseguir com a execução de seus honorários nos autos originais (desarquivamento), porém, o processo deve ser suspenso e o crédito habilitado, já que a única parte legítima para figurar no polo passivo é a Destilaria de Álcool Libra Ltda., que está em recuperação judicial.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o raciocínio já externado por esta Corte em caso análogo (RAI nº 1026191-14.2025), conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar o desarquivamento dos autos de origem (Embargos à Execução n.º 0012927-53.2004.8.11.0041) e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios.

Reconheço a ilegitimidade passiva dos agravados que figuravam como garantidores da dívida originária e não participaram do acordo novatório, devendo a execução prosseguir exclusivamente em face da agravada DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), observando-se, contudo, a competência do juízo recuperacional para a prática de atos de constrição patrimonial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025